Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0724229-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOVINIANO JACOBINA NETO AGRAVADO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO JOVINIANO JACOBINA NETO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirma ainda, que a decisão recorrida diverge de outros julgados desta Corte, bem como do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018